Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-48.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL. INCLUSÃO PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Conforme o art. 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tiverem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, aquelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo são consideradas incluídas no pedido.

2. Se a obrigação resultar em prestações periódicas, os encargos vincendos poderão ser incluídos na condenação.

3. É possível a inclusão de parcelas vencidas no fluxo do processo, enquanto durar a obrigação, até a satisfação integral do débito.

4. Recurso não provido.